Tribunal: TJBA
Processo: 8069469-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069469-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

AGRAVADO: GLAUBER FELIX DE MELLO

Advogado(s)
:
RENATO NONATO XAVIER SOBRINHO, CARLOS VINICIUS RABELO RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FORNECEDOR QUE DETÉM AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por consumidor que alega ter sofrido avarias em seu veículo enquanto estacionado no estabelecimento do réu (Atakarejo). O juízo de primeiro grau deferiu a inversão do ônus da prova, decisão contra a qual o réu interpôs agravo de instrumento, argumentando ausência dos requisitos legais para a inversão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central versa sobre a presença dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova nas relações de consumo (art. 6º, VIII, do CDC): hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(i) o art. 6º, VIII, do CDC estabelece requisitos alternativos e não cumulativos para a inversão do ônus da prova - verossimilhança das alegações OU hipossuficiência do consumidor.

(ii) no caso, estão presentes ambos os requisitos:

- Hipossuficiência técnica do consumidor evidenciada pela impossibilidade de acesso aos sistemas de câmeras e registros do estabelecimento.

- Verossimilhança demonstrada pelo conjunto probatório mínimo (nota fiscal, registros fotográficos dos danos, orçamentos, tentativa de resolução administrativa e ofício policial).

(iii) aplicável, ainda, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, atribuindo-o à parte que possui melhores condições de produzir a prova - no caso, o fornecedor que detém o controle das câmeras de segurança.

(iv) a
inversão deferida não dispensa o autor de comprovar os fatos constitutivos do seu direito que estejam ao seu alcance, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é cabível quando presente qualquer dos requisitos alternativos do art. 6º, VIII, do CDC (hipossuficiência OU verossimilhança), especialmente quando o fornecedor detém exclusividade sobre os meios de prova essenciais à demonstração dos fatos, sem que isso implique dispensa do consumidor de comprovar os fatos constitutivos que estejam ao seu alcance."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 8069469-45.2024.8.05.0000, sendo agravante
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
; e agravado GLAUBER FELIX DE MELLO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.